Tribunal: TJMT
Processo: 0036931-29.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0036931-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA - CPF: 048.796.491-80 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.977.191-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YASMIM TAYNY CAMPOS BARCELLOS - CPF: 062.359.771-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA - CPF: 048.796.491-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADA, PENA-BASE INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE PELA VÍTIMA, SEM HESITAÇÃO OU DÚVIDA - APELANTE DE “CARA LIMPA” - CAPACETE LEVANTADO DURANTE AÇÃO CRIMINOSA - RECONHECIMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO APELANTE - PELO NÚMERO DA PLACA, COR, RETROVISOR QUEBRADO - MOTOCICLETA QUE SOLTAVA “MUITA FUMAÇA” DURANTE A ACELERAÇÃO - PARTICULARIDADES CONFIRMADAS NO MOMENTO DA PRISÃO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELA DECLARAÇÃO DE POLICIAL MILITAR - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBATÓRIO - CONSONÂNCIA COM AS
DEMAIS

PROVAS
DOS AUTOS - ACÓRDÃOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONFIRMAÇÃO PELA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO -
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DA
ARMA NÃO EXIGIDA - ENTENDIMENTO DO STJ -
MAJORANTE PRESERVADA - PENA-BASE - TRAUMA PSICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE MAIORES IMPLICAÇÕES NO COTIDIANO DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - JULGADO DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA -
REGIME INICIAL SEMIABERTO - ARESTO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE -
READEQUAÇÃO DA PENA E
ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO
, DE OFICIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“a
apreensão
e a
perícia
da
arma,
para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP).

“O t
rauma
psicológico sofrido, sem maiores implicações no cotidiano da vítima, não configura fundamentação idônea a sopesar de maneira desfavorável as consequências do crime e, com isso, autorizar a exasperação da
pena
-
base
”
(TJMT, N.U 0002313-53.2016.8.11.0013).

O apelante faz jus ao regime inicial semiaberto se for primário, a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis e, deduzido o período de prisão preventiva, totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos. (TJMT,
Ap no 176942/2016)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0036931-29.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá- MT, nos autos de ação penal (Código 596175), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão [sem fixação de dias-multa], em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP - (Sistema
Primus
e fls. 329/336).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para a condenação; 2)
“não houve prova concreta da eficácia da arma de fogo”
, a afastar a majorante; 3) a pena-base teria sido fixada de forma inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

Prequestiona os art.s 59 e 157, § 2o-A, I, ambos do CP e o art. 386, V e VII, do CPP

(fls. 363/385).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 441/447).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição, por ausência de provas quanto a autoria do crime. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, e não sendo este o entendimento, pela diminuição do quantum de aumento – Pleitos improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Majorante de emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Pena base – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Quantum de aumento da pena-base razoável e proporcional – Utilizado critério ideal (1/8) – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 465/447)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 03h:30m, em frente à residência particular situada na Rua Raimundo Pinheiro, 77, no Bairro Parque Esperança, nesta cidade, os denunciados Carlos André Campos da Silva e Aleff Gabriel de Arruda Oliveira Silva, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e imbuídos dos mesmos propósitos, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, em concurso de agentes, renderam as resistências da vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos e dela subtraíram um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). [...]

Diante do exposto, denuncio CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA e ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA, como incursos no art. 157, § 2o e §2o A, I, do Código Penal [...]”

(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça - fls. 18/21)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] por mais que a defesa traga em suas alegações finais, um ensaio fotográfico de um capacete com viseira (vide: Fl. 190), cujo aquele objeto pertenceria ao acusado e não o relatado pela vítima, qual seja, que a pessoa qual lhe assaltou teria um capacete sem viseira, tenho que essa questão, d.v., guardaria relevância se a vítima tivesse reconhecido tão só com base nessa circunstância.

No entanto, não se pode perder novamente de vista, que a vítima mencionou, que o passageiro da motocicleta, nesse caso, estar-se referindo ao réu CARLOS ANDRÉ, ele em certo momento estava com o capacete em sua teste, ou seja, impossível não reconhecê-lo, mormente guando 02 (duas) foram as abordagens na vítima, a primeira, quando lhe retirou a bolsa, a segundo, quando citado réu percebeu na cintura da vítima, que carregava um celular, sendo que nesse momento, inclusive, é que teria a vítima presenciado o réu CARLOS ANDRÉ portando arma.

Além do que, o reconhecimento não se deu apenas em consideração a fisionomia do réu, diga-se, cujo acusado CARLOS ANDRÉ, no momento da prisão, estava portando a mesma vestimenta do assaltante, consoante relatado pela vítima sob o contraditório, sem mencionar, é lógico, as características do veículo, principalmente a placa.

Dessa forma, são vários fatores que levam sopesar autoria do crime em desfavor dos denunciados, principalmente, a convicção da vítima, qual em nenhum momento “titubeou” em reconhecê-los - os acusados - como autores do roubo, pois, apesar da rua ser erma, ter ocorrido na madrugada o crime, contudo, consoante informação da vítima, no local qual foi abordada, ou seja, enfrente sua residência, havia iluminação, logo, impossível não tê-los reconhecido.

Por fim, em todos os instantes, seja quando acordou seu companheiro, avisando que teria reconhecido os autores do crime e de que estes encontravam no UPA do Pedra 90, seja quando os policiais chegaram ao local, em todo momento foi categórica em afirmar serem os acusados os autores do crime de roubo, inclusive, em juízo, quando mostrados os ensaios fotográficos.

Por outra banda, para que não pairam quaisquer dúvidas acerca da autoria do crime imputados aos réus, peço vênia, para transcrever trechos de depoimentos, todos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, conforme se seguem:

Quanto o testemunho de ELOIN EVANGELISTA DA SILVA: [...]

Quanto o testemunho de DOUGLAS ROBSON DE OLIVEIRA: [...]

Quanto à vítima de YASMIM TAYNY CAMPOS BARCELOS: [...]

[...] Resumindo, a tempo não vislumbro uma vítima tão segura em seu reconhecimento e de coragem.

Assim sendo, tenho que a condenação é medida de rigor.

Quanto ao afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, tenho que melhor sorte também não assistem as defesas técnicas dos réus.

Nesse sentido, inclusive, a matéria já encontra pacificada a nível desta Corte Estadual, consoante se verifica do Enunciado 01, in verbis: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

No mesmo sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal [...]

No caso em questão, dúvida inexiste acerca da utilização da arma na prática delituosa, como se nota do depoimento da vítima.

Nesse sentido, novamente peço vênia para transcrever trecho de seu depoimento, veja: [...]

Como se nota, a qualificadora do emprego de arma de fogo encontra devidamente demonstrada mediante o depoimento da vítima, qual guarda especial valor probante em crimes dessa natureza, qual se sobressai a manifestação negativa isolada dos réus, referente a não prática delitiva, isto porque, em geral, os réus procuram fugir da responsabilidade dos seus atos.

Além do mais, a vítima trata de pessoa idônea, sem que nos autos haja qualquer comprovação e/ou demonstração de animosidade específica contra os agentes delituosos, de modo que é inimaginável querer acreditar que a vítima venha em juízo acusar um inocente, mormente para agravar a situação dos acusados, aliás, como poderia a vítima saber que a arma qualifica o crime de roubo, mormente quando sua profissão - auxiliar de produção - revela que não guarda qualquer relação com o direito.

Por fim, não poderia deixar de consignar acerca da não obrigatoriedade da vítima em reconhecer se a arma era verdadeira, ou então, um simulacro, circunstância essa que não desautoriza concluir seja a arma verdadeira, até porque, se as defesas técnicas tivessem alguma dúvida a respeito da arma ser verdadeira, caberia confrontar essa versão da vítima, inclusive, com as próprias testemunhas e informantes arroladas pela própria defesa e, nesse aspecto, nada revelaram.

Assim sendo, diante desse contexto, evidentemente, que não há como decotar a qualificadora do emprego de arma de fogo. [...]

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida, na denúncia para: [...] CONDENAR o réu ALLEF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o - A, inc. I do CP, a uma pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime FECHADO e o faço com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o do CP. [...]

C.2 ) Do Réu Allef Gabriel de Arruda Oliveira Silva

[...] As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME deve ser sopesada desfavoravelmente ao réu, tendo em vista ter sido cometido mediante concurso de pessoas.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, como se observa do depoimento prestado pela vítima, pois, mesmo após lapso temporal de 04 (quatro) meses decorridos da prática delituosa, se revela traumático seu depoimento, revelados pelo choro e temor, este último revelado pela circunstância de não depor na presença do réu. [...] Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. [...]

Assim, considerando que foram reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, à saber: a) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e b) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, elevo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes, razão qual continuo à fixar a PENA PROVISÓRIA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 3a e última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o - A, inc. I), de modo que, utilizando a fração de 2/3 (dois terços), então, elevo a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, dessa forma, fixando a PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]

O regime carcerário para os condenados é o FECHADO, determinação que faço a vista do disposto no art. 33, § 2.o, alínea “a” e também § 3o do CP, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma.

Como não bastasse, mesmo por força do que estabelece o § 2o do art. 387 do CPP, mesmo assim outro não seria o regime de cumprimento de pena, senão o FECHADO, de toda sorte mesmo aplicando o período de prisão provisória de ambos os réus, verifica facilmente que outro regime de cumprimento de pena não seria, senão o estabelecido nesta sentença. [...]”
(Wladmir Perri, juiz de Direito - Sistema
Primus
- fls. 329/336)

Pois bem.

A materialidade do roubo está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 30) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edolin Evangelista da Silva Matos, policial militar (fls. 26/27), Yasmim Tayny Campos Barcelos, vítima (fls. 31/33), Douglas Robson de Oliveira, informante (fls. 35), e os interrogatórios de Carlos André Campos da Silva, corréu (fls. 40/42) e ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA, apelante (fls. 46/48).

A vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos reconheceu ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA como sendo um dos agentes que praticou o roubo (fls. 34).

Em Juízo, foram ouvidos Terezinha Maria de Jesus do Nascimento, testemunha, Douglas Robson de Oliveira, José Carlos da Silva e Emanuelle Regina Conceição Rosa, informantes, Edolin Evangelista da Silva Matos, policial militar, bem como interrogados Carlos André Campos da Silva, corréu e ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias de fls. 5/6).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.9.2019, por volta das 3h:30m, na rua A-9, Bairro Parque Esperança, Município de Cuiabá, a vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos foi abordada ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA e por Carlos André Campos da Silva, os quais subtraíram uma bolsa [com documentos pessoais e cartão de crédito], um aparelho celular e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante emprego de arma de fogo. Na mesma manhã do crime, a vítima visualizou ambos [ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA e Carlos André Campos da Silva] entrando na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, na mesma motocicleta utilizada no crime, momento em que acionou a guarnição da Polícia Militar (fls. 18/21);

- Yasmim Tayny Campos Barcelos [vítima], tanto na fase inquisitiva quanto na instrução, narrou ter sido abordada em frente à sua residência, por dois agentes, em uma motocicleta cor preta,
“ela tinha um vidro quebrado, eu gravei o número da placa, ela tava fumaçando muito, na hora pediram a bolsa, depois o garupa viu o volume do celular na minha cintura, até então só tinha puxado a bolsa, na hora que ele desceu mostrou a arma e pegou o celular, na hora não tive reação, ele só puxou o celular e saiu, ele mostrou a arma, o outro ficou com a moto ligada; eu vi o rosto deles, um era mais escuro que eu e o outro era bem claro, foi o que me abordou; na bolsa tava meus documentos, cartão e esses mil reais [...], depois do roubo sentei na rua, fiquei chorando, eles tinham levado as chaves, não tinha nem como eu entrar na minha casa, nisso um mototaxi passou, me viu chorando, perguntou se eu precisava de ajuda, aí eu pedi pra ele me levar na base do Pedra, ele me levou, na rotatória da avenida das Torres eu vi eles, na moto, estavam parados, revirando minha bolsa, como eles estavam armados o mototaxista achou melhor a gente ir pra base, eles estavam na mesma moto, do mesmo jeito que me roubaram”
; na base da Polícia Militar foi informada que não podiam fazer nada, pois os criminosos deviam estar longe,
“nisso meu namorado estava comigo, fomos andar, pra ver se achava eles, mas nada, já era umas cinco horas da manhã, resolvemos ir pra casa dormir, ele dormiu mas eu não consegui, com medo”
; aproximadamente 9h saiu de motocicleta e foi até o local onde viu eles parados, mexendo em sua bolsa, mas nada encontrou. No caminho de volta para sua residência visualizou eles na mesma motocicleta utilizada no roubo, segui-os até entrarem UPA, momento no qual acionou a Polícia Militar;
“assim que entrei na UPA reconheci eles, com certeza, quando saí lá fora identifiquei a moto, depois eles confirmaram que estavam naquela moto que eu mostrei”
;
“não tenho dúvida nenhuma no reconhecimento deles”
; no momento da prisão o policial ligou a motocicleta e
“ela fumaçou muito, também o retrovisor tava quebrado”
; ambos estavam de capacete, mas
“o branquinho, que mostrou a arma e pegou meu celular estava com o capacete pra cima, na testa”
;
“não tenho nenhuma dúvida que ele estava armado”
(Relatório de Mídias de fls. 5);

- Edolin Evangelista da Silva Matos [policial militar], em Juízo, relatou ter sido acionado para atender uma ocorrência policial de roubo, a vítima
“gravou a fisionomia deles, a placa da moto, o modelo, e logo após ela ter sofrido esse roubo, ela passou a andar pelo bairro com o marido dela de moto para ver se localizava, no momento em que ela avistou essa moto com os dois ocupantes, ali entrando na rua, aí ela ligou para a viatura, fizemos a abordagem diante da afirmação da vítima, conseguiu identificar os dois suspeitos [...], ela identificou os dois, confirmou a placa da moto, ela tinha muita certeza”
(Relatório de Mídias de fls. 5);

- Douglas Robson de Oliveira [namorado da vítima], na instrução, confirmou que a vítima reconheceu ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA e Carlos André Campos da Silva, assim como a motocicleta utilizada no crime, pela cor, modelo, placa, e pelo fato dela estar “fumaçando muito”; os policiais militares ligaram a moto e ela estava “fumaçando mesmo, muito”; as fotografias de ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA e Carlos André Campos da Silva, juntadas aos autos se referem as mesmas pessoas identificadas pela vítima, na UPA

(Relatório de Mídias de fls. 5);

- Terezinha Maria de Jesus do Nascimento [testemunha], José Carlos da Silva e Emanuelle Regina Conceição Rosa [genitor e esposa do corréu Carlos André Campos da Silva], nada revelaram sobre o apelante (Relatório de Mídias de fls. 5);

- Carlos André Campos da Silva [corréu], nas duas fases da persecução penal, negou a autoria delitiva, afirmou estar numa festa, juntamente com sua namorada Emanuelle, na noite do roubo; pediu para o apelante levá-lo na UPA, por volta de meio dia, porque se machucou numa queda de motocicleta, voltando dessa festa; o retrovisor da moto quebrou na queda; o dinheiro apreendido com ele [R$510,00] é decorrente de um empréstimo de sua “tia Terezinha”; tinha R$ 550,00 no bolso, pagou R$ 10,00 de entrada e R$ 40,00 de cota de Wisky; pegou dinheiro emprestado para pagar pensão e ajudar os pais (Relatório de Mídias de fls. 5).

- ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA, apelante, tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a autoria do roubo, alegou que estava dormindo em casa, na noite do crime; o corréu Carlos André Campos da Silva pediu para levar ele na UPA para tirar um raio-x porque estava machucado, na UPA foram acusados pela vítima (fls. 46/48 e Relatório de Mídias de fls. 5).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi identificado pela vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos, tanto em sede policial quanto em Juízo, como autor do roubo, sem hesitação ou dúvida, sobretudo porque estava de “cara limpa”, visto que levantou o capacete no momento da subtração do celular, da bolsa e do dinheiro.

A vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos também reconheceu a motocicleta conduzida pelo apelante, como sendo a utilizada no crime, seja pelo número da placa e cor, seja porque estava com retrovisor quebrado e soltava “muita fumaça” durante a aceleração, cujas particularidades foram confirmadas no momento da prisão do apelante.

O reconhecimento do apelante e da motocicleta, pela vítima, está corroborado pelos depoimentos de Edolin Evangelista da Silva Matos [policial militar] e Douglas Robson de Oliveira [namorado da vítima], prestados tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo (fls. 26/27 e 35 -
Relatório
de Mídias de fls. 6).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2020).

A escusa do apelante, segundo o qual encontrava-se em casa, na noite do crime, afigura-se isolada.

A identificação do apelante e da motocicleta usada no crime, pela vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos, somada às declarações do policial militar Edolin Evangelista da Silva Matos e da testemunha Douglas Robson de Oliveira, são válidas para comprovar a autoria do roubo.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Logo, a responsabilização penal de ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA deve ser preservada.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a vítima Yasmim Tayny Campos Barcelos confirmou sua utilização no cometimento do roubo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“a
apreensão
e a
perícia
da
arma,
para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora:

Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).

Assim sendo, essa majorante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias [concurso de pessoas] e as consequências do crime [trauma causado na vítima].

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Por sua vez,
“o t
rauma
psicológico sofrido, sem maiores implicações no cotidiano da vítima, não configura fundamentação idônea a sopesar de maneira desfavorável as consequências do crime e, com isso, autorizar a exasperação da
pena
-
base
”
(TJMT, N.U 0002313-53.2016.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2019).

Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, [circunstância do crime] redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração legal de 2/3 (dois terços), de modo a tornar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sem fixação de dias multa, tendo em vista a omissão na sentença.

Quanto ao regime, constata-se que o apelante está preso preventivamente desde 21.9.2019 (fls. 336), ou seja, há 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias.

A dedução do período de custódia cautelar da pena definitiva - 8 (oito) anos e 9 (nove) meses - enseja a modificação do regime inicial aplicado na sentença, por totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CPP, art. 387, § 2o).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017)

Desse modo, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e, detraído o período de prisão preventiva, estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021